Tribunal: TCU
Processo: 012.893/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, em favor da Sra. Maria do Socorro Ferreira Cardoso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria do Socorro Ferreira Cardoso, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os efeitos do título concessório, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, poderão subsistir até a completa absorção da parcela compensatória referente aos "quintos" incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.